Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718430-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIO DE FERRAGENS CAPIXABA LTDA - ME AGRAVADO: ELITE CABELEIREIROS EIRELI DECISÃO Trata-se de AGI contra ato judicial do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O julgamento de agravo interposto contra Juizado Especial é da competência da respectiva Turma Recursal, não do Tribunal de Justiça. Redistribua-se, pois, a uma das Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR